Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737396-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL PACIENTE: KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Francisco das Chagas Costa Pimentel do Nascimento, em favor de KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, proferida em 11/07/2025, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal no 0723405-15.2024.8.07.0001. Em 05/08/2025 a paciente foi denunciada como incursa nas penas do artigo 35, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2003 e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. O juízo de origem recebeu a denúncia em 06/08/2025, oportunidade na qual manteve a prisão preventiva da paciente. O impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a segregação cautelar é desprovida de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar argumentos genéricos e abstratos. Argumenta que não há elementos que demonstrem a periculosidade efetiva e atual da paciente, tratando-se de mera conjectura incapaz de justificar medida tão gravosa. Destaca que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, é estudante e mãe de uma criança de apenas dois anos de idade, condição que, à luz do art. 318, incisos IV e V, do CPP, bem como da Resolução no 369/2021 do CNJ, impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo em hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, o que não se verifica no caso. Alega, ainda, que as supostas mensagens interceptadas não evidenciam vínculo direto ou inequívoco da paciente com a prática do tráfico, ressaltando que a fundamentação da prisão teria se baseado, em grande parte, apenas na sua relação de companheira de um dos investigados. Aponta ofensa ao princípio da presunção de inocência e à excepcionalidade da prisão preventiva, que não pode ser utilizada como antecipação da pena. Invoca, em reforço, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a necessidade de fundamentação concreta e individualizada, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando ausentes elementos robustos que demonstrem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar, em razão da maternidade de criança menor de 12 anos, cumulada com medidas cautelares alternativas que o Juízo entender pertinentes. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Pois bem. A liminar deve ser concedida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva exige motivação concreta, com base em elementos que demonstrem a necessidade e adequação da medida, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A mera alegação da gravidade do delito ou da efetiva periculosidade do agente, não justifica a custódia cautelar, mormente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. No caso, a prisão preventiva somente pode ser decretada nos casos expressamente autorizados pelo art. 313 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que será cabível a medida quando o crime doloso tiver pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos casos de reincidência em crime doloso, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar. Neste sentido o entendimento do STJ: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. (...)” (HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022) E também deste ETJDFT: “(...) 1. O § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019, exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam (o que já era o entendimento jurisprudencial antes mesmo da referida alteração legislativa), “in verbis”: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (...)” (Acórdão 1276716, 0728238-21.2020.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) Aqui trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA, contra decisão que decretou sua prisão preventiva no âmbito de investigação por suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na região da QNN 19 (Ceilândia/DF). A decisão atacada fundamentou a prisão da paciente sob os seguintes argumentos (ID 242562254, dos autos 0723405-15.2024.8.07.0001): “(...) A investigada KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA, companheira de DERICK, e a investigada ELKSANDRA LEAL, sua genitora, colaboravam ativamente com as atividades ilícitas, oferecendo contas bancárias para transações, intermediando aluguéis de imóveis, atuando como laranjas na aquisição de bens e até realizando diretamente contatos com fornecedores, como no caso de WILKER, o “Montanha”(...) . A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento de DERICK, KETLEN, ELKSANDRA, VINÍCIUS, DAVI, GABRIEL, JEAN, LUCAS, LEONARDO, WILKER, KARLOS e VALENTINO com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como peças importantes na difusão de substâncias entorpecentes na região da QNN 19 de Ceilândia/DF, conforme salientado na fundamentação acima, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Para além disso, como demonstrado, alguns dos representados possuem vasto histórico de envolvimento com atividades criminosas. Registro, por fim, que todos os representados já foram recentemente indiciados no presente inquérito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuírem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. (...) ” Ora, a decisão de origem se limita a rótulos conclusivos como “colaboração ativa”, “uso de contas”, “intermediação de aluguéis”, “contatos com fornecedor”, sem ancoragem em dados objetivos que permitam aferir o periculum libertatis: não indica atos concretos, datas, valores movimentados, trechos de diálogos ou eventos contemporâneos capazes de evidenciar risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. Ademais, a menção genérica de que “alguns envolvidos” possuiriam extensa ficha criminal não foi individualizada em relação à paciente. Ao contrário, a certidão ID 75845339 atesta que ela é primária e de bons antecedentes. Há, portanto, uma contradição lógica interna na própria motivação da medida: se o delito em análise não envolve violência nem grave ameaça e se a paciente é primária e com bons antecedentes, a alegação de periculosidade e risco à incolumidade pública, demandaria suporte probatório específico para ela, o que inexiste no caso concreto. Em verdade, a decisão atribui aos diversos investigados uma mesma narrativa de “gravidade do tráfico”, “reiteração delitiva” e “ousadia”, sem especificar, quanto à paciente, quais atos, quando praticados, com que extensão e quais reflexos atuais indicam risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. Não há indicação de trechos de interceptações, de valores/fluxos financeiros atribuíveis à paciente, de episódios temporalmente próximos ou de condutas voltadas à obstrução da persecução. Além disso, a decisão impugnada afirma, de modo peremptório, que: “nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual”, sem qualquer justificativa concreta para tal conclusão em relação à paciente, violando o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, que impõe ao julgador o dever de motivar por que nenhuma das medidas previstas no art. 319 seria suficiente à tutela do processo penal. Ademais, consta nos autos que a paciente é mãe de de uma filha de apenas 2 anos de idade, sendo que o pai da criança, Derick Leal, também preso pela mesma decisão que determinou a prisão da paciente. Tais circunstâncias atraem a incidência do art. 318, incisos IV e V, do CPP, que permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando se tratar de gestante ou mulher com filho de até 12 anos incompletos. Tais previsões foram interpretadas de forma vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, aplicando-se mesmo a mulheres presas provisoriamente, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso presente. A jurisprudência nacional tem reforçado essa orientação, reconhecendo que o encarceramento de gestantes ou mães de crianças pequenas deve ser excepcionalíssimo, dada a especial proteção à maternidade e à infância assegurada pela Constituição Federal e pela Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância). Trata-se, assim, de decisão que carece de substrato fático suficiente para justificar a segregação cautelar e apresenta contradições internas que a tornam ilegítima, sobretudo à luz dos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da necessidade excepcional da prisão preventiva. Considerando a inexistência de elementos concretos de risco atual, a condição pessoal da paciente e o princípio da proporcionalidade, mostra-se cabível e urgente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento e restrições adequadas. Presentes, portanto, o fumus boni iuris, consubstanciado na manifesta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, e o periculum in mora, diante da privação da liberdade sem base jurídica idônea, mostra-se cabível o deferimento da liminar. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de KETLEN NASCIMENTO DE SOUSA, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP): I – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II – Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial; III – Proibição de manter contato com os demais corréus; e, IV - Proibição de frequentar os locais objeto da investigação, especialmente a área operacional indicada nos autos (art. 319, II/III, por analogia) Dou à presente decisão força de alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver presa. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator